Tribunal: TJDFT
Processo: 0744904-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 513, § 5o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual indeferiu a inclusão de terceiro no polo passivo da execução e determinou o prosseguimento da alienação de bens, sob o fundamento de que o indicado não integrou a fase de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em exame consiste em determinar a possibilidade de modificação do polo passivo na fase de cumprimento de sentença, visando à inclusão de terceiro que não participou da fase de conhecimento, sob o fundamento de novação reconhecida em sentença proferida em ação autônoma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença não pode ser direcionado contra fiador, coobrigado ou corresponsável que não tenha integrado a fase de conhecimento, conforme dispõe o art. 513, § 5o, do Código de Processo Civil, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. O terceiro cuja inclusão se pretende não figurou como parte no processo de conhecimento que originou o título executivo judicial, tampouco foi reconhecido como sucessor processual das partes originárias.
5. A sentença proferida em ação autônoma, ainda que reconheça a transferência de direitos ou eventual novação, não possui o efeito de ampliar os limites subjetivos da coisa julgada formada em processo distinto.
6. A cessão de direitos celebrada entre particulares, mesmo quando mencionada em outra decisão judicial, não confere legitimidade passiva automática ao cessionário em cumprimento de sentença no qual não participou da relação processual.
7. A inclusão de terceiro sem título executivo judicial constituído em seu desfavor acarretaria indevida ampliação dos efeitos subjetivos da coisa julgada, comprometendo a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. É inviável a inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença quando este não integrou a fase de conhecimento e inexiste reconhecimento de sucessão processual ou sub-rogação legal nos próprios autos.
2. Sentença proferida em ação autônoma não possui o efeito de ampliar os limites subjetivos da coisa julgada formada em processo distinto.
3. A cessão de direitos realizada entre particulares não confere, por si só, legitimidade passiva automática ao cessionário em cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 5o, e 1.026, § 2o.